Tribunal: TJBA
Processo: 8021102-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021102-12.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE SOUZA

Advogado(s)
:
KLECIA OLIVEIRA MARTINS

APELADO: EDSON PEREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
NICOLE NASCIMENTO CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Interdito proibitório. Sentença procedente para deferir a tutela possessória. Em exordial foi narrado pelo apelado que teria adquirido, via contrato verbal, o imóvel ora em litígio, no qual fixou residência desde o ano de 2007. Sucede que no ano de 2022 o apelante lhe teria interpelado requerendo a desocupação do bem, alegando ser seu legítimo proprietário, uma vez que o teria adquirido no ano de 1989, através de instrumento não devidamente levado a registro público. O apelante alega que a decisão de origem teria deixado de levar em consideração os depoimentos testemunhais que afirmariam que ele anualmente teria visitado o imóvel, e que teria pagado pessoa para dele cuidar, o que implicaria o exercício de posse. Tais depoimentos, entretanto, carecem de respaldo por outros elementos de prova nos autos. Outrossim, as declarações são imprecisas a respeito de qual contato com o imóvel teria o apelante: se apenas o visitava ou se nele realizava alguma intervenção, ou com qual frequência a pessoa contratada realizaria reparos no bem. É de se destacar que o próprio apelante esclareceu, em mesa de audiência, que teria adquirido o imóvel sem tê-lo ocupado, realizando apenas visitas periódicas para verificar a sua situação. Outrossim, salienta-se que o pagamento de faturas relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por si só não é indicativo do exercício de posse sobre o imóvel. Precedentes. Desse modo, não é possível, por este meio de prova, constatar o efetivo exercício de posse por parte do recorrente. O recorrido, outrossim, para além da existência de depoimentos testemunhais que corroboram a sua alegação de que habitaria o imóvel desde o ano de 2007, possui contas de água e luz relativas ao bem desde 2013 em nome de sua falecida esposa com quem convivia – a evidenciar a utilização destes serviços no local; bem como fotografias a indicar a construção de casa na área. É de se concluir, portanto, que o conjunto probatório acostado aos autos aponta com muito mais solidez para o exercício de posse sobre o bem por parte do apelado, o que lhe dá o consequente direito de pleitear judicialmente a sua defesa em face daqueles que pretendam obstar tal faculdade. A posse do apelante, conforme apontado, carece de elementos que a corroborem, sendo a sua alegação infirmada pelos meios de prova que foram produzidos pelo recorrido. Na hipótese não se constata a ocorrência de litigância abusiva ou de má-fé, haja vista que se concluiu pela existência de posse lícita por parte do recorrido e seu correspectivo direito de defendê-la em juízo. No que diz respeito ao reembolso pelos valores de IPTU já pagos, é cediço que o Código de Processo Civil exige, para a formulação de pedido reconvencional, a existência de conexão com os pedidos ou causa de pedir da ação principal (art. 343, CPC). Sucede que na espécie se tem demanda possessória, fundada no efetivo exercício físico sobre imóvel. O pedido de reembolso, lado outro, funda-se em questões de direito tributário e obrigacional, que extrapolam os limites de cognição deste processo. Assim, tal pleito deverá ser formulado em via própria, por intermédio de ação apartada. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8021102-12.2022.8.05.0080
,
em que figura como apelante
FELIPE SOUZA
,
e como apelado
EDSON PEREIRA ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.